Tribunal: TJDFT
Processo: 0727572-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727572-22.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VISION MED ASSISTÊNCIA MEDICA LTDA EMBARGADO: DERIK GAUDENCIO GONZAGA, SUELEN RODRIGUES PEREIRA, QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A Despacho 1. Os Embargos de Declaração já foram julgados (ID no 25208983). 2. Os embargados tomaram ciência do acórdão e renunciaram ao prazo recursal (ID no 25354873 e no 25440133). 3. A análise de eventual questão inerente ao pagamento do valor da condenação (ID no 25867206 e no 25913373) não competirá a esta Instância, que já se manifestou adequadamente sobre todos os parâmetros necessários à efetivação dos cálculos. Portanto, nada a prover quanto ao pedido de ID no 25913373. 4. Operada a preclusão, dê-se baixa e restituam-se os autos eletrônicos à origem. 5. Publique-se. Brasília, DF, 26 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO